Tribunal: TJMT
Processo: 0003074-03.2018.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003074-03.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA - CPF: 064.824.901-82 (APELADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), NELSON RENI SCHULZ - CPF: 314.526.470-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO.

O Estado de Mato Grosso dispõe do prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição do Recurso de Apelação, a contar do dia seguinte à data de ciência do Procurador do Estado, no PJe. Logo, não há falar em intempestividade do Apelo se fora interposto dentro do referido prazo.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 134547/2012, bem assim do Termo de Embargo, ou Interdição, n. 122968/2012 (id. 83731980, págs. 01/14).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para a Administração adotar as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida no Decreto Estadual n. 1.986/2013, é clara, no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração, que tem início na data da ocorrência do fato.

Enfatiza que, em relação à infração, foi esta constatada em 2007, e o Auto de Infração a ela referente foi lavrado em 24/01/2008. Logo, não há falar em prescrição.

Ao final, pleiteia que, na hipótese de manutenção da sentença, que o valor dos honorários advocatícios seja reduzido.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento, ante a sua intempestividade. No mérito, rebate a argumentação esposada e, ao final, postulou o seu desprovimento com a majoração dos honorários sucumbenciais (id. 83731102, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 89941984, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido.

Colhe-se dos autos que Nélson Reni Schulz propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 24/07/2012, foi lavrado o Auto de Infração n. 134547/2012, em seu desfavor, sobre o fundamento de que realizou desmatamento a corte raso de 522,60 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, em sua propriedade rural, denominada Fazenda Sonho Dourado.

Aduziu, na inicial, que foi aplicada a multa no valor de R$ 522.600,00 (quinhentos e vinte e dois mil e seiscentos reais), bem assim que foi lavrado o Termo de Embargo, ou Interdição, da área.

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que o feito ficou paralisado, pendente de julgamento, do dia 24/07/2012 a 24/01/2018, portanto, por mais de 03 (três) anos.

Afirmou que o Auto de Infração n. 134547/2012 é nulo, visto que não houve desmatamento, mas limpeza de pastagem que não se sujeita à autorização do órgão estadual do meio ambiente, nos termos do Decreto Estadual n. 2.151/2014.

Argumentou, ainda, que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, posto que não lhe foi oportunizada a apresentação de defesa, antes da lavratura do AI, e que o embargo da área mostra-se equivocado, pois não houve desmatamento de vegetação nativa, por se tratar de área consolidada.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 134547 de 24.07.2012,
cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 407473/2012,
com fundamento no art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 41.808,00 (quarenta e um mil, oitocentos e oito reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Autor, alegando a ocorrência de omissão, opôs os Embargos de Declaração (id. 83731983, págs. 01/03).

O Julgador singular acolheu o Recurso, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 134547 de 24.07.2012
, bem assim do
Termo de Embargo/Interdição n. 122968 de 24.07.2012,
cujas responsabilidades foram apuradas no âmbito do
Processo Administrativo n. 407473/2012,
com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 41.808,00 (quarenta e um mil, oitocentos e oito reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre apreciar a
preliminar de intempestividade do Apelo, suscitada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Intempestividade do Apelo

O Apelado defende o não conhecimento da Apelação, ao argumento de ser intempestiva, já que a decisão proferida nos Embargos de Declaração foi prolatada em 12/12/2020 e a interposição ocorreu em 23/02/2021.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1.003, §5
o
, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição dos recursos, exceto os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis, bem assim que o Estado goza de prazo em dobro para suas manifestações (art. 183/CPC).

Dessa forma, não resta dúvidas de que o Estado de Mato Grosso tinha 30 (trinta) dias, após a intimação, para interpor o Recurso de Apelação.

Da análise do caderno processual, verifico que a decisão que acolheu os Embargos de Declaração, opostos pelo Recorrido foi publicada no PJE, em 09/12/2020, tendo o Procurador do Estado, Francisco de Assis da Silva Lopes, registrado ciência, em
11/12/2020
(aba expedientes).

Desse modo, o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição do Apelo, pelo Estado de Mato Grosso, teve início no primeiro dia útil seguinte ao registro de ciência, no caso
14/12/2020
(segunda-feira).

Ocorre que, entre os períodos de 20/12/2020 e 06/01/2021 (recesso forense) e de 07 a 20/01/2021 (férias forenses), os prazos estão suspensos, conforme dispõe a Portaria n. 53/2020, do Conselho da Magistratura de Mato Grosso.

Diante disso, é certo que o prazo para a interposição, pelo Estado de Mato Grosso, encerrou-se em
24/02/2021
.

Nessa quadra, é manifesta a tempestividade do Apelo do Estado de Mato Grosso, já que interposto em
23/02/2021
(id. 83731997, págs. 01/08).

Registro que a tese de que não se aplica o benefício do prazo em dobro, defendida pelo Recorrido, nas contrarrazões do Apelo, não merece acolhimento, porque, na hipótese, não se trata de processo de controle concentrado de constitucionalidade.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de intempestividade do Apelo, suscitada pelo Apelado.

Do Mérito

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, já que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre
a data de notificação do Recorrido a respeito do Auto de Infração n. 134547 (08/08/2012) e a data da decisão condenatória recorrível (24/02/2018).

Anoto que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2012
, foi lavrado o Auto de Infração n. 134547, no dia 24/07/2012 (id. 83731966, pág. 62), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 407.473/2012 ocorreu no dia
01/08/2012
(id. 83731966, pág. 61).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, poucos meses após ter sido praticada,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2018, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva.

Em vista de o processo não estar em condições de imediato julgamento, já que há outros pontos da inicial que devem ser apreciados, em especial, a tese de que não houve infração ambiental, mas tão somente a limpeza de pastagens, o processo deve retornar à Comarca de origem para prosseguimento.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de intempestividade do Apelo, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, de consequência, desconstituo a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021